Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-91.2014.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-91.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MORETI MADEIREIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.711.481/0001-31 (APELANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), NOEL ANTONIO MORETI - CPF: 554.741.441-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), NOEL ANTONIO MORETI - CPF: 554.741.441-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
TRANSPORTE DE MERCADORIA PRÓPRIA EM VEÍCULO PRÓPRIO. INIDONEIDADE DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL
. ICMS. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, DA LEI 7.098/98. MULTA DE 50% DO VALOR DA OPERAÇÃO.
LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que, reconheceu a insuficiência de provas, anulou débito fiscal e extinguiu o feito com resolução de mérito, referente a Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1034635-1, lavrado pela fiscalização estadual por transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da aplicação do ICMS sobre transporte de mercadoria própria em veículo próprio e a legalidade da multa aplicada pela ausência de documento fiscal idôneo, conforme o artigo 45, inciso III, da Lei 7.098/98.

III. Razões de decidir
3.
A legislação estadual exige que o transporte de mercadorias seja acompanhado de documentação fiscal idônea, mesmo em veículos próprios, configurando infração a sua ausência
.
4. A penalidade de 50% do valor da operação,
aplicada com base no artigo 45, inciso III, "a", da Lei 7.098/98, encontra-se dentro dos limites legais e não configura efeito confiscatório
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento: "É legal e proporcional a aplicação de multa de 50% sobre o valor da operação de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, nos termos do artigo 45, inciso III, 'a', da Lei n. 7.098/98."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.098/98, art. 45, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0002642-34.2014.8.11.0046, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13/07/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0001984-97.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04/04/2023

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MORETI MADEIREIRA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal identificada pela numeração única: 0000068-91.2014.8.11.0093, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a insuficiência de provas, anulando o débito fiscal constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 1034635-1, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 233090696 – Pág. 56 a 57 e 233090697 – Pág. 01 a 09).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a não incidência do ICMS no transporte de mercadoria própria em veículo próprio, que é necessária a redução da base de cálculo do ICMS, que inexistiu a infração do artigo 45, inciso III, da Lei 7.098/98, bem como que é imprescindível a redução da penalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, anulando o débito fiscal em virtude do mesmo não ter fundamento e a anulação da multa arbitrada em 50% (Id: 233090697 – Pág. 10 a 35).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id: 233090698 – Pág. 13 a 18), requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MORETI MADEIREIRA LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Juízo de Origem que reconheceu a insuficiência de provas e, consequentemente, julgou improcedentes o pedido de anulação do débito fiscal constante no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1034635-1, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A apelante, inconformada com a decisão de primeira instância, argumenta que não houve incidência do ICMS no transporte de mercadoria própria em veículo próprio, sendo necessária a redução da base de cálculo do ICMS.

Além disso, sustenta a inexistência de infração ao artigo 45, inciso III, da Lei 7.098/98 e alega ser imprescindível a redução da penalidade aplicada.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, ora apelado, pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença atacada.

Ao analisar os autos, especialmente o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1034635-1, fica claro que a questão central envolve a regularidade da documentação fiscal apresentada pela apelante no transporte de maquinário agrícola, uma pá carregadeira, entre os municípios de Feliz Natal-MT e Ivinhema-MS.

Segundo os agentes fiscais, a mercadoria foi transportada desacompanhada de documentação fiscal idônea, configurando infração ao artigo 35-B, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/98, conforme bem destacado na sentença recorrida.

A alegação da apelante de que não haveria incidência de ICMS no transporte de mercadoria própria em veículo próprio não se sustenta.

A legislação estadual do ICMS, especialmente a Lei n. 7.098/98, exige que qualquer operação de circulação de
mercadorias
, independentemente de ser em veículo próprio ou de terceiro,
esteja acompanhada de documento fiscal idôneo, sob pena de configuração de infração tributária
, vejamos:

“Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

(...)

c)
que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS
;

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

(...)

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;
”

No caso dos autos, foi comprovado que a apelante apresentou uma "Declaração de Transporte" para acobertar o trânsito da “pá carregadeira”, documento que
não possui idoneidade para fins fiscais
.

Nesse sentido, vejamos como esse e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
DOCUMENTOS FISCAIS – INIDONEIDADE – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO MDF-E – INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE – TEMA 2 DO TJMT
– LEGALIDADE DA APREENSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO. 1.
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT).
2. O Mandado de Segurança demanda que o impetrante traga aos autos a prova do direito líquido e certo violado, sem a qual prevalece a presunção relativa de veracidade do ato administrativo atacado. 3. Recurso provido. Sentença reformada para denegar a segurança.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000231-37.2020.8.11.0004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/03/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ORDEM DENEGADA – VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A OPERAÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DETERMINADA – SENTENÇA REFORMARDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO QUE VISA CESSAR INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES, CONSUBSTANCIADA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADADE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO. [.]” (TJMT, REEXNEC N. 0014097-74.2015.8.11.0041, 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 22.05.2018).
(...)
2. “DESDE QUE ESTRITAMENTE RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA E SEM A INTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUE VISA COIBIR INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO, SEJA: A) POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL; B) POR ESTAR A MERCADORIA DESACOMPANHADA DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA QUANDO O DESTINATÁRIO FOR CONTRIBUINTE DO ICMS; C) PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL A QUE ESTEJA SUBMETIDO O CONTRIBUINTE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL.” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019).
3. “A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias;” (RAC N. 0000915-33.2015.8.11.0037, 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DR. YALE SABO MENDES, J. 19.07.2021).” (TJ-MT - AC: 00019849720188110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS E MULTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI No. 7098/98 – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NÃO DEMONSTRADO – LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE DO BEM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória. Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu
. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do crédito tributário o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.” (TJ-MT 00026423420148110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021) (destaquei)

A falta de nota fiscal válida para a operação configurou a infração prevista no artigo 45, inciso III, da Lei n. 7.098/98, ensejando a aplicação da penalidade correspondente.

Quanto à multa aplicada, a apelante sustenta que a mesma deveria ser reduzida. Entretanto, a penalidade foi fixada com base no artigo 45, inciso III, "a", da Lei n. 7.098/98, que prevê multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação para o transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, quando o transportador é o próprio remetente ou destinatário, como é o caso em questão, vejamos:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário -
multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação
;”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as multas tributárias, desde que respeitados os limites legais e proporcionais, não configuram efeito confiscatório. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MANTIDA – LEGALIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM VALOR SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – MULTA CONFISCATÓRIA – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral”. 3. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003039-23.2016.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2023) (destaquei)

Diante dos fatos expostos e da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável.

Não há, portanto, elementos suficientes para modificar a sentença que anulou o débito fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MORETI MADEIREIRA LTDA
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Únicada Comarca de Feliz Natal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024